Tribunal: STF
Processo: RE 69272
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
TESOUREIROS AUXILIARES DO INPS. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO. LEI
3.205/57.
NA FIXAÇÃO DAS CATEGORIAS DE TESOUREIROS AUXILIARES, SEGUNDO A LEI
3.205/57, O CRITÉRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS E PAGAMENTOS DEVE
PREVALECER SOBRE O CRITÉRIO GEOGRÁFICO (SÚMULA N 286.
PRECEDENTES: RMS N. 10.796, 13.809 E RE 51.252)